Tribunal: STF
Processo: RE 174457
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-14
Data de publicação: 1994-11-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PARAMETROS - ATUAÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL. O  julgamento do  recurso extraordinário  faz-se a
partir  das  premissas  constantes  do  acórdão  impugnado.  Defeso e
afasta-las  para,  a  merce de  outras  que  porventura  decorram dos
elementos  probatorios  dos   autos,  chegar  a   conclusão  sobre  o
enquadramento do extraordinário no permissivo da alinea "a" do inciso
III do artigo 102 da Constituição Federal.